Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID 44754756, foi noticiado que (ID 44227977) consta decisão presidencial de sobrestamento do feito e que, no ID 44654408, a COORPRE comunicou o pagamento de precatório expedido em favor de LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA. As partes foram intimadas sobre o pagamento efetuado pela COORPRE e o DF não se pronunciou (ID 45957072). No ID 45250887, o SINDIRETA consignou que, ante a comprovação do cumprimento da obrigação proferida nesta causa em relação a substituída LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA, requer a extinção da presente execução unicamente quanto a ela, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Ademais, seguiu relatando que o Ministro Nunes Marques/STF indeferiu pedido de suspensão nacional de processos pendentes afetados pelo sobrestamento decorrente de reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no RE 1.317.982 (Tema 1170) e, por esta razão, continuou pontuando que os recursos extraordinário e especial interpostos pelo devedor não têm efeito suspensivo e, portanto, que não impediriam a eficácia de decisões contidas nestes autos, “ex vi do disposto nos art1. 995 do CPC”, solicitando ao final o prosseguimento definitivo da execução com a apreciação de suas petições de ID’s s 33027232 e 39268438. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO O exequente se manifestou quanto ao ofício de ID: 44654408, no qual a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do PCT n. 0702849-63.2022.8.07.0000, expedido em favor de LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA (ID: 44654408), quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. II – DO SOBRESTAMENTO DOS AUTOS Diante dos pedidos do SINDIRETA, segunda parte (ID 45250887), abro vista dos autos ao Distrito Federal. Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador